Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001438-03.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Compulsória]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 353.696.801-59 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – IDADE – PREVISÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REGRAMENTO DIVERSO PARA O SERVIDOR CIVIL E PARA O SERVIDOR MILITAR – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O
art. 146, inc. I, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, se limitou a regulamentar o art. 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal, dispondo sobre os limites de idade e condições de transferência para a inatividade.

2. O
art. 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal incide em relação aos militares dos Estados, considerando que se trata de carreira específica.

3. A
os militares é dado tratamento diverso do servidor civil, regido, em relação à idade para aposentadoria compulsória, pelo art. 40, § 1o, da Constituição Federal.

4. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 6049257).

Em sua petição inicial o Impetrante sustenta que é Policial Militar, tendo ingressado em 9.5.1988, possuindo 30 anos, 8 meses e 27 dias de serviço, ocupando o posto de Tenente Coronel.

Afirma que foi notificado do processo de transferência para reserva remunerada compulsória, por contar com mais de 30 anos de efetivo serviço.

Argumenta que o art. 146, inc. I, da Lei Complementar no 555/2014 é inconstitucional frente ao previsto no art. 40, § 1o, da Constituição Federal. Aduz que a idade de aposentadoria compulsória, nos termos da Constituição Federal, é de 70 ou 75 anos, sem exceção. Narra que o legislador estadual agiu de forma desproporcional em relação a Constituição Federal ao criar idade de aposentadoria compulsória sem correspondência com o previsto na regra constitucional.

A pretensão final se volta para determinar a permanência na ativa, em decorrência da inconstitucionalidade material do art. 146, inc. I, da Lei Complementar no 555/2014.

Em 15.2.2019 foi indeferida a liminar (Id. 6134258).

Informações do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso pleiteando a denegação da segurança e condenação do Impetrante em litigância de má-fé (Id. 6881966).

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa técnica, pede a denegação da segurança (Id. 6893174).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José Basílio Gonçalves, manifesta pela denegação da segurança (Id. 7497817).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Impetrante sustenta que é Policial Militar, tendo ingressado em 9.5.1988, possuindo 30 anos, 8 meses e 27 dias de serviço, ocupando o posto de Tenente Coronel. Afirma que foi notificado do processo de transferência para reserva remunerada compulsória, por contar com mais de 30 anos de efetivo serviço. Argumenta que o art. 146, inc. I, da Lei Complementar no 555/2014 é inconstitucional frente ao previsto no art. 40, § 1o, da Constituição Federal. Aduz que a idade de aposentadoria compulsória, nos termos da Constituição Federal, é de 70 ou 75 anos, sem exceção. Narra que o legislador estadual agiu de forma desproporcional em relação à Constituição Federal ao criar idade de aposentadoria compulsória sem correspondência com o previsto na regra constitucional.

A pretensão final, vertida neste
mandamus
, se volta para determinar a permanência do Impetrante na ativa, em decorrência da inconstitucionalidade material do art. 146, inc. I, da Lei Complementar no 555/2014.

Em que pese a inicial discuta a inconstitucionalidade material do art. 146, inc. I, da Lei Complementar no 555/2014, constato que esse argumento não se dá na perspectiva de pedido autônomo, ou seja, contra lei em tese.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp
no
1.119.872/RS, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que é incabível
mandado
de
segurança
que tem como pedido autônomo a declaração de
inconstitucionalidade
de norma, por se caracterizar
mandado
de
segurança
contra lei em tese:

No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo.

(Tema
no
430/STJ)

No mesmo sentido é o Enunciado Sumular
no
266/STF:

Não cabe
mandado
de
segurança
contra lei em tese.

É possível, frente a isso, que o Mandado de Segurança invoque
a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, exatamente como se dá no caso em julgamento.

Esclarecido esse aspecto, observo que o
§ 1o do art. 42 da Constituição Federal prevê:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores
.

(Destaquei)

Por sua vez, o seu art. 142, § 3o, inc. X, assim determina:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra
.

(Destaquei)

Como se vê, a Constituição Federal reconheceu aos militares o direito à inatividade, porém não especificou as condições necessárias para o seu exercício, conferindo-se à estadual, no caso dos policiais militares, os requisitos e condições a serem fixados para a inatividade e transferência para reserva remunerada.

No caso do Estado de Mato Grosso, o art. 146, inc. I, da Lei Complementar Estadual no 555/2014 estabelece:

Art. 146 É transferido compulsoriamente para a inatividade:

I – com subsidio integral, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, o militar estadual ocupante do último posto ou graduação prevista na escala hierárquica de seu quadro;

O que se tem é que a legislação estadual se limitou a regulamentar o art. 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal, dispondo sobre os limites de idade e condições de transferência para a inatividade.

Deve ser observado, por relevante, que esse dispositivo constitucional incide em relação aos militares dos Estados, considerando que se trata de carreira específica. Assim, aos militares é dado tratamento diverso do servidor civil, regido, em relação à idade para aposentadoria compulsória, pelo art. 40, § 1o, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgado tendo como relator o Ministro Francisco Rezek, conforme RE no 105.377/MG, afirmou com precisão que da Constituição Federal resulta claro que os integrantes da Polícia Militar são servidores militares, não se lhes aplicando as normas pertinentes aos servidores civis. Assim, aduz o Relator que não tem razão o Impetrante ao pretender lhe seja aplicável as normas constitucionais relativas aos servidores civis, quando é curial a incidência, aos policiais militares, das normas constitucionais relativas aos militares.

Isso porque a
s especificidades das instituições militares, que se organizam com base na hierarquia e disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária.

Diante disso, é possível afirmar a Constituição Federal ao tratar da aposentadoria compulsória do servidor civil e da transferência para inatividade do servidor militar estabeleceu parâmetros e condições absolutamente diversos.

Inexiste a pretensa inconstitucionalidade, em especial por considerar que James Bradley Thayer nos ensina que um regramento legal só deve ser declarada inconstitucional na hipótese de a violação ser tão manifesta que não deixe espaço para dúvida razoável (
THAYER, James Bradley. The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law. Harvard Law Review, vol. 7 (3), 1893. p. 129-156
).

De acordo com Alexander Bickel, a proposta de Thayer adota o modelo de
rule of the clear mistake
(e
m tradução livre: regra do erro manifesto
), segundo o qual apenas um erro legislativo claro, manifesto, acima de qualquer dúvida pode justificar a declaração de inconstitucionalidade.

Essa limitação substantiva ao exercício da
judicial review
é plenamente aplicável ao caso em julgamento, pois não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade no regramento da matéria, eis que se trata de escolha política do Estado de Mato Grosso
.

Considerando que inexiste a pretensa inconstitucionalidade, é possível concluir que o Impetrante se sujeita a transferência para reserva remunerada, nos exatos limites do que prevê o
art. 146, inc. I, da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Em outras palavras,
o caso dos autos não se amolda aos requisitos do móvel utilizado, pois, se ausente a prova pré-constituída, deve ser denegada a ordem.

Nessa linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. RISCO EVENTUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1o da Lei 12.016/2009).

2.
A utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado pela ordem jurídica.

3. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus.

4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado.

5. Ademais, o fundamento de que seria justo o pagamento da parcela remuneratória, em virtude da necessidade de manutenção da isonomia, não se sustenta devido à incidência da Súmula 339/STF ("não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia").

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 53.327/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018) (Destaquei)

Conclui-se, com essas considerações, que não há direito líquido em certo no caso em tela, em que a lei estadual regulamentou a transferência para inatividade do policial militar.

Com essas considerações,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022